Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-98.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704972-98.2022.8.07.0011 RECORRENTES: ABÍLIO PEGAS, PATRÍCIA DENISE ALMEIDA SANTOS RECORRIDOS: ÁLVARO PEGAS, SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MEIO DE PROVA INADEQUADO. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO. ÁGUA. ELETRICIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA. SERVIÇOS ESSENCIAIS. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONTAS. ÓBICE LEGAL. INEXISTÊNCIA. FATURAS ANTERIORES. DIVISÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A existência de restrição ao direito do autor prevista na convenção do condomínio deve ser comprovada, preferencialmente, com a juntada do próprio teor do documento, de modo que o indeferimento de produção de prova testemunhal para essa finalidade não gera cerceamento de defesa. 2. Corte indevido de serviços essenciais de fornecimento de água e energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesse caso, opera-se in re ipsa. Precedentes do STJ 3. A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 e o Decreto Distrital no 26.590/2006 estabelecem a possibilidade de instalação de mais de um medidor de água e luz no mesmo lote, sem qualquer necessidade de fracionamento do imóvel. 4. O rateio entre os vizinhos das despesas anteriores ao desmembramento da unidade consumidora perante a CAESB e Neoenergia atende às peculiaridades do caso concreto, de modo que os percentuais para pagamento fixados em sentença são proporcionais e não merecem qualquer reparo. 5. Apelações conhecidas e não providas. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 437, § 1o, ambos do CPC, insurgindo-se contra o deferimento da gratuidade de justiça à parte contrária, em especial porque não lhe foi oportunizado contraditar os documentos juntados posteriormente pelos recorridos; c) artigos 507 do Código de Processo Civil, e 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, asseverando que a formalização da guarda em novembro de 2023 não pode ser considerada fato novo jurídico, notadamente porque os netos já moravam com os recorridos desde 2014. Enfatiza que a mera regularização de uma guarda de fato não é suficiente para alterar a situação financeira dos avós e justificar a análise de novo pedido de gratuidade de justiça; d) artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, argumentando que o valor arbitrado a título de indenização é incapaz de representar a dor vivida, a dignidade violada, e a gravidade da conduta praticada, consistente no corte deliberado dos serviços de água e energia elétrica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 10, 437, § 1o, e 507, todos do CPC, 944, parágrafo único, do Código Civil, e 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, pois verifica-se que ÁLVARO e SYLVIA demonstraram efetiva mudança em suas possibilidades financeiras desde a decisão ID 58058668 que havia negado a concessão do benefício. Nesse sentido, consta no termo de audiência ID 58058668 que o casal recebeu a guarda de dois netos em tenra idade no curso da ação, presumindo-se um significativo aumento das despesas em consequência do dever de prover o sustento das crianças. Além disso, os extratos e contracheques juntados aos autos por meio da petição ID 60500460 comprovam que o rendimento mensal das partes não ultrapassa cinco salários mínimos, teto consolidado na jurisprudência desta Turma para caracterização da hipossuficiência econômica [...] Por outro lado, no que tange ao cerceamento de defesa suscitado, convém destacar que, nos termos do art. 370/CPC, compete ao magistrado deferir as provas úteis à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar desnecessárias à resolução do mérito da causa. A propósito, as questões de fato mencionadas por ALVARO e SYLVIA em suas razões recursais poderiam ser demonstradas de forma simples pela via documental mediante a juntada aos autos da convenção do condomínio. Da mesma forma, a oitiva do irmão requerida no ID 58058697 prestar esclarecimentos “a respeito do pagamento das contas do imóvel” teria como objeto questão a ser elucidada por comprovantes de pagamentos de contas, como, de fato, ocorreu com os documentos da contestação [...] Outrossim, o pronunciamento judicial deve ser mantido no ponto sobre o montante devido a título de indenização, uma vez que a quantia estipulada não representa um enriquecimento sem causa da vítima nem valor ínfimo ou que avilte a relevância dos direitos da personalidade atingidos (ID 63125832). Por outro lado, com relação à alteração da base do pedido de gratuidade que justifique sua renovação, o acórdão destacou expressamente “o dever de prover o sustento das crianças” imposto no termo de audiência. Somente a partir desse ato, nos termos do art. 33/ECA, §3o, é que a dupla de netos passou “a condição de dependente, para todos os fins e efeitos do direito”. Nesse cenário, a apreciação judicial deve considerar o fato como novo sob a ótica das consequências jurídicas que produzem, inexistindo contradição nesse ponto. Tampouco vislumbra-se contradição quanto ao patamar remuneratório consignado no voto condutor, uma vez que o valor que efetivamente ingressa no escopo de disposição financeira dos embargados é o parâmetro para aferir concretamente a hipossuficiência econômica. Ante o exposto, está evidente que os presentes embargos declaratórios possuem a finalidade se insurgir quanto ao decidido, visando o reexame das provas e do mérito da causa. Entretanto, a pretensão de modificação do julgado que lhe foi desfavorável deve observar a via processual adequada. Inclusive, neste caso, o próprio Código de Processo Civil em seu art. 100 estipula o exercício do contraditório de modo diferido, afastando a alegação de cerceamento de defesa suscitada em sede de preliminar (ID 70037753). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016